Tribunal: TJES
Processo: 5000947-14.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000947-14.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDO ELIAS DOBROWOSKI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que o se pretende a condenação da recorrente em danos morais. Alega o autor que a mesma o negativou indevidamente. A sentença de procedência condenou EDP ESCELSA ao pagamento do importe de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões a recorrente alega que a negativação não foi indevida, visto que a energia foi consumida pelo autor. Aduz a ausência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum.

Pois bem.

Está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.

Todavia, é possível observar dos autos que restou demonstrado que o débito era de responsabilidade o autor, desse modo, sabendo-se que o débito decorrente de serviços de fornecimento de energia elétrica é de ordem pessoa e não
propter rem
, não deve subsistir a condenação em danos morais, pois a recorrente agiu no exercício regular de seu direito. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA LOCADA.
LOCATÁRIA RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS DE CONSUMO. TROCA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM
. INCIDÊNCIA DO ART. 128, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N. 414/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009348178, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020)

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.